Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701729-51.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ROTA SUL EXPRESS CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ROTA SUL EXPRESS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, em razão do não cumprimento da ordem de emenda, para esclarecer a sua legitimidade, uma vez que o contrato em questão foi celebrado com o Banco Itaucard. O apelante sustenta, em síntese, a sua legitimidade para promover a demanda, uma vez que pertencente ao mesmo grupo econômico do credor. Incluído o processo em pauta, o BANCO ITAUCARD requer a "baixa dos presentes autos, visando a extinção do presente processo". Ocorre que o Banco Itaucard não é parte no processo. No entanto, considerando o teor das razões recursais, intime-se o apelante para esclarecer se ainda remanescente interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator